Tribunal: TJES
Processo: 5005503-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEONARDO DAMACENO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005503-44.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEONARDO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HIPÓTESE MANIFESTAMENTE DESCABIDA. 2.
REITERAÇÃO DE TESES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que a revisão seja processada e julgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a Revisão Criminal é via processual adequada para impugnar decisão de pronúncia; (II) estabelecer se a ação revisional pode ser utilizada para o reexame de teses e provas já analisadas em primeira e segunda instâncias, sob o manto de violação à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é uma ação penal de natureza constitutiva negativa, de cabimento excepcional e taxativo, que visa desconstituir a coisa julgada e não pode ser utilizada como uma nova apelação.

A hipótese de cabimento prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, refere-se expressamente à “sentença condenatória”, não sendo aplicável à decisão de pronúncia, que tem natureza interlocutória e não profere juízo de condenação.

A pretensão de reanálise da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de ser contrária à evidência dos autos, representa mera reiteração de argumentos já exaustivamente examinados na ação penal e no recurso de apelação. A Revisão Criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas para reverter a escolha do Conselho de Sentença por uma das teses apresentadas em plenário, sob pena de violação à soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É incabível a Revisão Criminal para impugnar decisão de pronúncia, pois esta não se enquadra no conceito de "sentença condenatória" exigido pelo art. 621, I, do Código de Processo Penal.

A Revisão Criminal não pode ser manejada como um segundo recurso de apelação, sendo via inadequada para o mero reexame de matéria fático-probatória ou para a rediscussão de teses já vencidas no curso da ação penal.

A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a desconstituição da condenação em sede de revisão criminal quando a pretensão se limita a questionar a opção dos jurados por uma das versões plausíveis apresentadas, especialmente se a matéria já foi objeto de análise em recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição da República Federativa do Brasil: art. 5º, XXXVIII, 'c'.

Código de Processo Penal: art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024.

TJES, Revisão Criminal 5003931-87.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 29/7/2024.

TJES, Apelação Criminal 035199004082, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, j. 02/09/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005503-44.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEONARDO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por

LEONARDO DAMACENO
, contra a decisão monocrática de ID nº
13889541
,
que conclui pelo
não conheci
mento
da ação revisional.

No recurso
de
ID.
14324339
, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando que
a condenação sentença rescindenda viola texto de lei, porque a prova usada para a pronúncia do réu é baseada em “ouvir dizer”. Aponta precedentes que, em sua visão, dariam respaldo ao pedido, requerendo, ao fim,
a reconsideração da decisão ou, não sendo esse o caso, seja submetido o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº
14370128
, pugna pela negativa de provimento ao agravo.

Esta a síntese do feito.
Não vislumbrando razões suficientes para o exercício do juízo de retratação neste momento, preservo a pronunciamento recorrido, por seus próprios fundamentos.

Na forma requerida pelo agravante, convenientemente, inclua-se em pauta para apreciação do presente agravo regimental perante as Câmaras Criminais Reunidas.

Passo à apreciação do mérito do agravo, o qual, frise-se, deve ficar restrita ao cabimento da revisão criminal:

Conforme consignei na decisão recorrida, a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal
originária,
de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

P
ontu
e
i,
nesse passo,
que
p
or excepcionar a coisa julgada,
a revisão criminal
somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A hipótese de cabimento eleita pela defesa, ou seja, o inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal é expressa em somente admitir a revisão da
sentença condenatória que é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
. Voltando-se a revisional contra uma
sentença
de pronúncia,
cuja natureza é de decisão interlocutória mista
(STJ, AgRg no HC n. 865.768/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20/12/2023),
ressai evidente a
inadmissibilidade manifesta da ação.

Nessa linha, recente compreensão firmada por este E. Colegiado:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR EXCESSO DE LINGUAGEM E POR ESTAR BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. NULIDADE DO JULGAMENTO, POR INEFICIÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS. REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA. MERA REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Preliminar: inadequação da via eleita. Há pedido de anulação da Pronúncia, por excesso de linguagem e por estar baseada exclusivamente em provas não judicializadas. Ocorre que a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório
. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal. Jurisprudência.
Omissis
. 5. Preliminar acolhida. Revisão criminal não conhecida.
(TJES, Revisão Criminal
5003931-87.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 29/7/2024)

Prosseguindo na análise da inicial, observa-se que, d
a mesma forma, a condenação imposta pelo Tribunal Popular tampouco pode ser atacada pela via revisional.

A despeito de o revisionando alegar que a condenação é contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos (art. 621, inciso I), só faz revisitar argumentos já exaustivamente explorados na ação penal e no julgamento da apelação.

À vista dessa contingência, a decisão monocrática aqui recorrida
rememora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não ser cabível a revisão criminal empregada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas,
por
escapa
r
às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

Para que não remanesça dúvida, realço que
o acórdão que julgou a apelação criminal aborda e rechaça a alegação trazida na presente revisão criminal, aplicando entendimento jurisprudencial pacífico acerca da soberania dos vereditos proferidos pelo Conselho de Sentença.
A propósito, esta a ementa do julgado, de relatoria do Eminente Desembargador Willian Silva:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. QUALIFICADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O significado do advérbio de modo manifestamente é claramente, incontestavelmente, ou seja, para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CRFB. 2. Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível. 3. Afora o altíssimo o grau de reprovabilidade da conduta, a jurisprudência é assente de que a multiplicidade de qualificadoras possibilita a variação em quaisquer dos graus de majoração previstos em lei, desde de que fundamentada. 4. Pena-base fixada motivadamente. (TJES, Apelação Criminal 035199004082, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 02/09/2019)

Com efeito, a mim me parece que a revisional não reúne as
condições elencadas na legislação
para sua admissão
.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.